Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022171-19.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTES: WILSON PINHEIRO MEDRADO E OUTRO
PACIENTE: ESMAEL MERCADO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wilson Pinheiro Medrado e Hegnaldo Antônio dos Santos, em favor de Esmael Mercado, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira.
Os impetrantes aduzem que, inicialmente, a instrução foi designada para 18/10/2021, posteriormente reagendada para 7/12/2021.
Entretanto, o ato processual não se realizou, sendo marcado para 8/2/2022 e, considerando que a prisão ocorreu em 18/6/2021, estando o paciente cautelarmente segregado há 9 meses, evidenciado está o excesso de prazo para formação da culpa.
Sustenta, ainda, a tese de inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.
Decido.
Conquanto não seja caso de apreciação de liminar em plantão judiciário, uma vez que o paciente se encontra cautelarmente segregado há aproximadamente nove meses, passo à análise do pedido de tutela de urgência vindicado, haja vista minha prevenção para atuar como Relator nesta ação constitucional.
Digo isso porque fui o Relator do HC n. 1014514-26.2021.8.11.0000, julgado em 7/9/2021, no qual foi denegada a ordem em favor de Esmael Mercado e concedida para os outros dois coacusados, Matheus Willi Caldeira de França e Luiz Felipe Donato Lopes.
Ressalto que, na oportunidade, a ordem em favor de Esmael foi denegada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delituosa, porquanto ele possuía ação penal em andamento pelo crime de receptação qualificada, bem como respondia inquérito policial por delito da mesma natureza.
Na situação vertente a defesa alega, também, o propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que a audiência de instrução foi designada para o dia 8/2/2022.
Em uma análise perfunctória, não visualizo demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da liminar.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015 – grifo é nosso].
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Ao término do plantão judiciário, proceda-se à distribuição deste feito à 1a Câmara Criminal, mantendo-o sob minha relatoria em razão da prevenção decorrente do HC 1014514-26.2021.8.11.0000.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.